Tribunal: CARF
Processo: 10980.917527/2010-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS HENRIQUE DE SEIXAS PANTAROLLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-03-13

Inteiro teor:
S3-C4T1
S3-C 4T1 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10980.917527/2010-12 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3401-007.323 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
30 de janeiro de 2020 Recorrente
Recorrente
SPAIPA S/A INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
DIREITO
CREDITÓRIO.
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ART. 25 IN/RFB N° 1.300/2012.
VEDAÇÃO AO RESSARCIMENTO. JULGAMENTO ADMINISTRATIVO.
INAPLICABILIDADE.
A vedação ao ressarcimento contida no art. 25 da Instrução Normativa RFB n°
1.300 não impede o julgamento administrativo do mérito do direito creditório,
mas tão somente o efetivo ato do ressarcimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes – Presidente Substituta
(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Seixas Pantarolli - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Henrique de
Seixas Pantarolli, Mara Cristina Sifuentes, Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Lázaro Antonio
Souza Soares, João Paulo Mendes Neto, Fernanda Vieira Kotzias, Leonardo Ogassawara de
Araújo Branco e Larissa Nunes Girard (Suplente convocado).
Relatório
Por medida de celeridade e eficiência processual, adoto parcialmente o relatório
constante do Acórdão recorrido:
Trata-se da manifestação de inconformidade tempestiva das fls. 145 a 156,
protocolizada em 5 de julho de 2011, firmada por advogados, credenciados pelos
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.917527/2010-12
Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-007.323 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.917527/2010-12

documentos das fls. 157 a 160, contestando o Despacho Decisório das fls. 132 a
134, emitido em 20 de maio de 2011 pela Delegacia da Receita Federal do Brasil
em Bauru/SP (DRF/BAU). A ciência do referido despacho ocorreu em 8 de junho de
2011, conforme consta na fl. 144.
O despacho objeto da inconformidade reconheceu parte do crédito demonstrado no
Pedido Eletrônico de Restituição ou Ressarcimento e Declaração de Compensação
(PER/DCOMP) no 33416.31829.270407.1.1.019436, em que foi solicitado/utilizado,
a título de ressarcimento do IPI, referente ao terceiro trimestre de 2006, o valor de
R$ 562.473,04, considerando legítimo o valor de R$ 113.343,53, pela constatação
de que o saldo credor passível de ressarcimento é inferior ao valor pleiteado pela
ocorrência de glosa de créditos considerados indevidos, em procedimento fiscal;
pela ocorrência de reclassificação de créditos considerados passíveis de
ressarcimento para não passíveis de ressarcimento; e pela redução do saldo credor
do trimestre, passível de ressarcimento, resultante de débitos apurados em
procedimento fiscal. Tais particularidades estão explicitadas no Termo de
Informação Fiscal das fls. 114 a 128. Segundo o mesmo Despacho Decisório, foi
homologada
a
compensação
solicitada
no
PER/DCOMP
no
07299.49767.270407.1.3.013782 até o limite do crédito reconhecido e não
homologada a compensação que excedeu esse limite.
Segue uma síntese do Termo de Informação citado.
O estabelecimento produz e comercializa água mineral, tendo a fiscalização
analisado as notas fiscais de aquisição dos insumos empregados e as notas fiscais
de saída dos produtos. Com isso, verificou-se que parte das águas minerais recebe a
adição de gás, desenquadrando-se do Ex 01 do código 2201.10.00 da Tabela de
Incidência do IPI (TIPI), ao qual corresponde a notação NT (não-tributado),
passando para 2201.10.00, ao qual corresponde alíquota específica do IPI, o que
não foi observado pelo estabelecimento, justificando o lançamento de ofício, em
processo distinto, da multa por IPI não lançado, com cobertura de créditos.
À vista disso, os créditos escriturados pelo estabelecimento, relativos a insumos
empregados em produtos NT foram glosados pela fiscalização, pois deveriam ter
sido estornados pelo interessado, com base no §3° do art. 2° da Instrução
Normativa SRF n° 33, de 4 de março de 1999. Os créditos reputados legítimos pela
fiscalização restringem-se, por consequência, aos materiais aplicados no
acondicionamento e/ou rotulagem de produtos tributados pelo IPI. A fiscalização
esclarece que, no caso dos insumos empregados indistintamente em produtos
tributados e em produtos NT, o rateio foi feito de acordo com tabela de utilização
fornecida pelo interessado.
Na manifestação de inconformidade, alega-se, em síntese, o que segue.
Diz o interessado que em 4 de maio de 2011 foi autuado pela fiscalização do IPI,
para exigência de crédito tributário referente a esse imposto, no período de abril a
dezembro de 2006, com fundamento na glosa de créditos decorrentes da aquisição
de insumos empregados tanto na fabricação de água mineral natural quanto na
fabricação de água mineral natural gaseificada, determinando-se o respectivo
estorno, e para exigir multa de ofício por falta de lançamento do IPI nas saídas de
água mineral natural gaseificada, IPI que, no caso, não foi exigido, dada a
cobertura de créditos admitidos.
Contra a autuação referida no item precedente, foi apresentada defesa, que está
pendente de apreciação.
Quanto a este processo, o Delegado da Receita Federal do Brasil em Bauru/SP
homologou parcialmente a declaração de compensação, negando o direito
creditório em relação às aquisições de insumos empregados na fabricação de água
mineral natural.
Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-007.323 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.917527/2010-12

O manifestante frisa que há relação direta entre o litígio instaurado no presente
processo e o litígio formado no processo de autuação do IPI, pois, em ambos, se
discute a validade dos créditos do referido imposto, apurados no período de abril a
dezembro de 2006, relativos à aquisição de insumos empregados tanto na
fabricação de água mineral natural quanto na fabricação de água mineral natural
gaseificada. Ou seja, tendo em vista a identidade das questões discutidas, a decisão
a ser proferida neste processo deve estar em conformidade com a decisão a ser
proferida naquele, circunstância que justifica o sobrestamento do presente
processo.
Por conseguinte, segue o interessado, não é líquida nem certa a glosa dos créditos
de IPI.
Adiante, alega que é cabível o direito ao crédito referente aos insumos empregados
em produtos não tributados (imunes), aduzindo que tal direito vem de autorização
expressa do art. 195, § 2o, do RIPI, de 2002, como também decorre do princípio
constitucional da não-cumulatividade que informa o IPI.
Conclui, pedindo a reforma do despacho decisório, para reconhecimento do direito
creditório e homologação da compensação.

A decisão de primeira instância foi unânime pela improcedência da
Manifestação de Inconformidade, conforme ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
SALDO CREDOR. RESSARCIMENTO. DENEGAÇÃO.
É vedado o ressarcimento do crédito do trimestre-calendário cujo valor possa ser
alterado total ou parcialmente por decisão definitiva em processo judicial ou
administrativo fiscal de determinação e exigência de crédito do IPI.

Cientificada do acórdão de piso, a empresa interpôs Recurso Voluntário
sustentando (a) a inaplicabilidade do art. 25 da IN/RFB n° 1.300/2012, pois o Auto de Infração
só veio a ser lavrado anos após o protocolo do pedido de ressarcimento e da declaração de
compensação, a qual opera plenamente seus efeitos sob condição resolutória da ulterior
homologação; (b) que o referido dispositivo veda o efetivo ressarcimento de créditos, mas não
seu emprego em compensação; (c) a necessidade de sobrestamento até o julgamento definitivo
do processo n° 10825.720450/201133; (d) o direito de se creditar do IPI em relação aos insumos
empregados na fabricação de produtos não tributados, por força do §2° do art. 195 do RIPI/2002,
devendo ser afastado o ADI n° 5/2006 que extrapolou sua competência e contrariou a legislação
em vigor; (e) o direito ao creditamento pelo princípio da não-cumulatividade; e (f) o direito à
compensação.
Encaminhado ao CARF, o presente foi distribuído, por sorteio, à minha relatoria.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, Relator.

O presente Recurso Voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade e,
portanto, dele tomo conhecimento.
Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-007.323 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.917527/2010-12

O presente processo trata do Pedido de Ressarcimento de crédito de IPI n°
33416.31829.270407.1.1.01-9436
vinculado
à
Declaração
de
Compensação
n°
07299.49767.270407.1.3.01-3782, ambos transmitidos na data de 27/04/2007. Para análise do
direito creditório, foi iniciado procedimento fiscal que constatou que a empresa produz e
comercializa água mineral e que parte deste produto recebe adição de gás. Segundo a
fiscalização, por receber a referida adição, o produto deixaria de ser classificado na posição
“NCM 2201.10.00 – NT”, referente às águas minerais naturais, enquadrando-se na posição
“NCM 2201.10.00 –IPI (R$/unidade)”, ou seja, sujeito à tributação pelo IPI. Como
consequência, concluiu-se o seguinte:
1) os créditos referentes aos insumos utilizados em produtos NT foram glosados;
2) os créditos referentes aos insumos utilizados em produtos NT que não se
enquadravam como MP, PI ou ME foram glosados;
3) os créditos considerados devidos foram apenas aqueles referentes aos insumos
utilizados em produtos tributados na saída;
4) como não houve destaque de IPI na saída dos produtos sujeitos à tributação,
lançou-se o IPI e a respectiva multa de ofício por meio de Auto de Infração
(processo n° 10825.720450/2011-33);

Com base em tais conclusões, o presente Pedido de Ressarcimento de crédito de
IPI n° 33416.31829.270407.1.1.01-9436 foi objeto de glosa no valor de R$ 451.129,51, o que foi
objeto da Manifestação de Inconformidade de fls. 145/156. A mesma foi julgada improcedente
pela DRJ/Porto Alegre sob o fundamento de que o ressarcimento do crédito pleiteado era vedado
pela legislação, a teor do art. 25 da Instrução Normativa RFB n° 1.300, de 20 de novembro de
2012, que veda o ressarcimento do crédito do trimestre-calendário cujo valor possa ser alterado
total ou parcialmente por decisão definitiva em processo judicial ou administrativo fiscal de
determinação e exigência de crédito do IPI. O julgador de piso se reportou ao processo de n°
10825.720450/2011-33, o Auto de Infração em que se deu o lançamento do IPI e da multa de
ofício, como sendo o processo do qual poderia resultar modificação do valor do direito
creditório, vez que o mesmo se encontrava aguardando julgamento pelo CARF.
Em consulta ao sistema e-processo, verifiquei que o processo n°
10825.720450/2011-33 se encontra findo e que, naqueles autos, decidiu-se já em primeira
instância que as águas minerais gaseificadas também se enquadram na posição “NCM
2201.10.00 – NT”, referente às águas minerais naturais, e que, portanto, não estão sujeitas à
tributação pelo IPI na saída da Recorrente. Decidiu-se ainda que a aquisição de insumos
utilizados em produtos NT não gera créditos, tema que, destaca-se, está sumulado por este
Conselho, conforme Súmula CARF n° 20. A empresa não impugnou as glosas referentes aos
insumos utilizados em produtos NT que não se enquadravam como MP, PI ou ME.
Veja-se a ementa do Acórdão n° 1047.614, da 3a Turma da DRJ/POA, confirmado
pelo CARF:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/04/2006 a 31/12/2006
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. DECADÊNCIA.
Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-007.323 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.917527/2010-12

O IPI é tributo sujeito à sistemática do lançamento por homologação. Em tendo
havido pagamento antecipado, flui o prazo decadencial em cinco anos da
ocorrência do fato gerador.
CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS.
As águas minerais naturais, com ou sem gás, classificam-se no código 2201.10.00,
“ex” 01, da TIPI (RGI/SH 1 e 6 e RGC), que corresponde à notação NT na TIPI.
CRÉDITOS DO IPI. PRODUTOS NT. IMPOSSIBILIDADE.
Os estabelecimentos industriais ou equiparados somente podem creditar-se de
insumos (MP, PI e ME) a serem aplicados em produtos tributados.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Considera-se não impugnada a matéria não expressamente contestada.

Parece-me cristalina a conexão entre os processos, posto que estão fundamentados
sobre os mesmos fatos, embora este verse sobre o pedido de ressarcimento/compensação,
enquanto aquele tenha versado sobre a exigência de IPI acrescido de multa. Neste cenário,
melhor seria que ambos tivessem sido submetidos a julgamento conjunto, de forma a garantir-
lhes decisões harmônicas e não conflitantes, prestigiando-se a economia, a celeridade e a
eficiência processuais, além da maior segurança jurídica do contribuinte. Em assim não tendo
sido, o que não se pode olvidar é que em ambos, apesar da conexão, há contencioso
administrativo autônomo instaurado, neste pela via da Manifestação de Inconformidade e
naquele, da Impugnação.
Assim, preenchidos os pressupostos processuais aplicáveis, merecem julgamento
as razões de mérito trazidas no bojo da Manifestação de Inconformidade, assim como o foram as
trazidas pela Impugnação. Neste particular, assiste razão à Recorrente quando se insurge contra a
aplicação do art. 25 da Instrução Normativa RFB n° 1.300/2012 à espécie, posto que o pleito de
ressarcimento precede à qualquer tramitação administrativa capaz de retirar a liquidez do crédito.
Em verdade, como alega, o processo apontado pela decisão de piso é posterior ao pleito e dele
decorre, de modo que jamais poderia ter sido utilizado como causa de não conhecimento das
razões de defesa quanto ao mérito do direito creditório, o qual deve ser analisado nestes autos.
Veja-se:
Art. 25. É vedado o ressarcimento do crédito do trimestre-calendário cujo valor
possa ser alterado total ou parcialmente por decisão definitiva em processo judicial
ou administrativo fiscal de determinação e exigência de crédito do IPI.
Parágrafo único. Ao requerer o ressarcimento, o representante legal da pessoa
jurídica deverá prestar declaração, sob as penas da lei, de que o crédito pleiteado
não se encontra na situação mencionada no caput.

A norma contida no dispositivo acima transcrito não é dirigida ao julgador
administrativo no sentido de que lhe esteja vedado conhecer e analisar o mérito do direito
creditório. Antes, veda o ato do ressarcimento, caso tenha sido reconhecido o direito a ele, até
que o valor possa ser efetivamente liquidado, o que não é possível antes da decisão definitiva em
processo administrativo ou judicial que esteja em tramitação e cujo resultado possa impactar o
referido valor.
Desta maneira, embora o julgamento do Auto de Infração lavrado para exigência
de IPI e de multa de ofício tenha discorrido sobre questões que se confundem com o mérito do
pedido de ressarcimento/compensação, reputo que o procedimento acertado na hipótese consiste
Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-007.323 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.917527/2010-12

em se analisar o mérito do direito creditório nestes autos, julgando-se as razões trazidas pela
Manifestação de Inconformidade. A decisão de piso, portanto, não poderia ter deixado de
conhecê-las por suposta iliquidez dos créditos, a qual, frise-se, decorreu do próprio procedimento
fiscal de análise do pedido de ressarcimento/compensação. Estes autos são o lugar jurídico em
que devem ser travadas as discussões acerca do mérito da não homologação da compensação
declarada, sob pena de violação ao rito previsto nos §§ 9°, 10 e 11 do art. 74 da Lei n°
9.430/1996.
Acolho, portanto, as razões aduzidas no item 3 do Recurso Voluntário, quanto à
inaplicabilidade do art. 25 da Instrução Normativa RFB n° 1.300/2012, para reformar a decisão
de piso, determinando o retorno dos autos à instância inferior para que, superada esta questão,
seja proferida novo decisum acerca das razões de mérito, as quais deixo de conhecer nesta
oportunidade para que não incorra em supressão de instância.

Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e, no mérito, DAR
PARCIAL PROVIMENTO ao mesmo.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Seixas Pantarolli

Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital